Tribunal: STF
Processo: AI 803830
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. TERRAS INDÍGENAS. HIPÓTESE EM QUE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, MEDIANTE DECRETOS PUBLICADOS NA DÉCADA DE 1960, DEMARCOU DIVERSAS PROPRIEDADES EM ÁREAS OCUPADAS POR COMUNIDADES INDÍGENAS, DESTINANDO-AS A AGRICULTORES, MEDIANTE AQUISIÇÃO JUNTO AO ESTADO. CONSEQUENTE OCUPAÇÃO DAS PROPRIEDADES PELOS AGRICULTORES. PRETENSÃO DAS COMUNIDADES INDÍGENAS À DEVOLUÇÃO DAS TERRAS, A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. EFETIVA DEVOLUÇÃO DAS PROPRIEDADES AOS ÍNDIOS. EXPROPRIAÇÃO DAS TERRAS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA À LUZ DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. In casu, o Tribunal a quo pronunciou-se quanto à questão sub examine à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos, consoante se infere do voto condutor do acórdão objurgado, in verbis: “[...] Igualmente deve ser rejeitada a preliminar de extinção do processo sem julgamento do mérito pelo reconhecimento da transação extrajudicial. Isso pelo simples motivo de que a transação não abarcou os danos morais, pois restrita aos materiais. Isso fica claro da leitura dos documentos das fls. 52/55. Donde inexiste óbice para que a reparação pelos alegados abalos morais possa ser reclamada. No caso concreto, consta que os autores estavam radicados em Capinzal, por cerca de 20 anos (1982-2004), área atualmente abrangida pela reserva da Serrinha. Durante os últimos anos, viram-se alvo de pressões e investidas da população indígena, de sorte a lhes ser devolvida área destinada pela Constituição. Não se pode perder de vista os precedentes, bem como a situação pessoal dos autores – pequenos agricultores. A indenização, nos termos em que concedida, se mostra excessiva. Ela não é forma de reparar, na íntegra, os prejuízos sofridos (há que se considerar que os danos materiais já foram ressarcidos), mas constitui forma de amenizar o dano. Ademais, consta que os autores foram reassentados pelo Estado em Chiapeta.” (fls. 168-v e fls. 169-v/170). 



    5. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do enunciado sumular n.º 279/STF, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fático-probatória. Precedentes: AI 783269 AgR, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Dje 02/03/2011; AI 656624 AgR, Relator: Min. Ellen Gacie, DJe 16/04/2010; AI 619974 AgR, Relator: Min. Cármen Lúcia, DJe- 24/09/2010. 



    6. O acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. TERRAS INDÍGENAS. Hipótese em que o Estado do Rio Grande do Sul, mediante Decretos publicados na década de 1960, demarcou diversas propriedades em áreas ocupadas por comunidades indígenas, destinando-as a agricultores, mediante aquisição junto ao Estado. Conseqüente ocupação das propriedades pelos agricultores. Pretensão das comunidades indígenas à devolução das terras, a partir da Constituição Federal de 1988. Efetiva devolução das propriedades aos índios. Expropriação das terras. Quantum indenizatório. Redução. Peculiaridades do caso concreto e condição das partes que autorizam a diminuição do valor da indenização para quantia equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)” (fl.167).



    7. Agravo Regimental desprovido.